Tribunal: TJDFT
Processo: 0744688-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744688-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO ULTIMO ELOI AGRAVADO: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVIO ÚLTIMO ELOI contra decisão proferida pelo douto juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos a execução 0732737-40.2023.8.07.0001, movidos contra ATIMO GESTÃO DE ATIVOS COBRANÇAS EXTRAJUDICIAL E SERVIÇOS LTDA, indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Alega inexistir “qualquer elemento nos autos capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada, alicerçada em contracheques e extratos bancários, que indicam rendimentos em patamar inferior estabelecido por este Tribunal para a concessão da benesse pleiteada”. Sustenta que a decisão agravada desconsiderou que os rendimentos do agravante, “descontados empréstimos e gastos essenciais, são inferiores ao patamar utilizado pelo TJDFT, para o deferimento da benesse”. A propósito, afirma que “nos casos em que os empréstimos comprometam significativamente os rendimentos mensais da parte, o pagamento de custas processuais pode vir a prejudicar sua subsistência, devendo, portanto, ser concedida a gratuidade de justiça”. Informa ter contraído diversos empréstimos para garantir seu mínimo existencial, os quais, somados a outros gastos mensais, comprometem substancialmente sua renda. Diante disso, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, sua reforma, concedendo-se o benefício da gratuidade de justiça. Não recolhido preparo, porque o recurso trata exatamente de pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório necessário ao exame do pedido de liminar. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, segundo o artigo 300 do mesmo código, a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, existem dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator quando do exame do pedido liminar: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano resultante do tempo de tramitação do processo. O artigo 98 do CPC prevê a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça à pessoa natural “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Embora a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural se presuma verdadeira, a teor do artigo 99, § 3o, do CPC, ressalte-se que a assistência jurídica integral e gratuita constitui direito fundamental daqueles que “comprovarem insuficiência de recursos”, conforme previsto no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Mais que isso, a gratuidade constitui verdadeira isenção fiscal, e somente deve ser concedida a pessoas que, comprovada e efetivamente, não tenham condições de arcar com os custos da tramitação do processo. Sobre o ponto, esta e. Turma assim já entendeu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem acarretar prejuízo ao sustento próprio e o de sua família. 2. A Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa, como parâmetro a caracterizar a hipossuficiência econômica da parte o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é a medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1761504, 07229794020238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99 apresentam presunção relativa garantidora do benefício da gratuidade de justiça, podendo ser requerida a comprovação da situação de hipossuficiência. 2. No caso concreto, diante da não comprovação da alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1761449, 07227542020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) No caso sob exame, extrai-se que o agravante, que é servidor público distrital (professor de educação básica), possui rendimentos brutos totais de R$ 15.721,94, e líquidos de R$ 6.968,90, valor acima da média da população brasileira. A par disso, frise-se que a existência de empréstimos descontados em conta corrente que resultam em diminuição da renda, por si sós, não induzem a configuração de situação de hipossuficiência, pois são fruto de autonomia da vontade do requerente, refletindo atos de liberalidade de como usufrui dos seus recursos. Também não se pode olvidar que o recorrente não apresenta despesas excepcionais e que consomem os seus rendimentos a ponto de impedi-lo de recolher as custas processuais, as quais, sabidamente, no Distrito Federal são bastante módicas. Esta e. Corte, analisando o ponto, assim já se pronunciou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. No caso, os documentos não demonstram a impossibilidade de o agravante arcar com o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A existência de empréstimos descontados no contracheque e diretamente em conta corrente do agravante não caracteriza, por si só, a hipossuficiência. 6. Recurso não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1724768, 07115290320238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Na hipótese, o requerente é Terceiro Sargento reformado da Polícia Civil do Distrito Federal e percebe salário bruto no valor de R$ 9.683,81 (nove mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos), importância essa que excede o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 4. Os descontos relativos aos empréstimos consignados realizados, conquanto diminuam consideravelmente a renda líquida do requerente, são deduções mensais decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. Precedentes. 5. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência do recorrente, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de comprovação de outros gastos extras, além daqueles decorrentes da autonomia da vontade, que comprometam o seu sustento e de sua família. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1760113, 07268923020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse quadrante, não se verifica probabilidade de provimento do recurso e nem perigo de dano ou risco ao processo, e, portanto, afigura-se prudente aguardar a análise do mérito do recurso pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator